Tribunal: TJBA
Processo: 8018852-47.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8018852-47.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: RENILDES ECA DE SENA Advogado(s): LUCIANA CARVALHO LEAL IMPETRADO: SECRETARIO DE ADMINISTRAÇAO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL CIVIL. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE POLICIAL JUDICIÁRIA – GAPJ. PARIDADE. PENSIONISTA. REFERÊNCIA V. DIREITO AO RECEBIMENTO. SEGURANÇA CONCEDIDA. I. CASO EM EXAME Mandado de segurança impetrado por pensionista de investigador da Polícia Civil para implementar a Gratificação de Atividade Policial Judiciária – GAPJ, referência V, em seus proventos. Pedido de reconhecimento do direito à paridade, com extensão da gratificação nos mesmos moldes concedidos aos servidores da ativa. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se a impetrante faz jus à paridade remuneratória para fins de percepção da GAPJ na referência V; e (ii) estabelecer se há ilegalidade na omissão estatal em não implementar a gratificação em seus proventos. III. RAZÕES DE DECIDIR A GAPJ foi instituída pela Lei 7.146/1997 como gratificação de natureza genérica, concedida indistintamente aos policiais civis. Leis posteriores, especialmente a Lei 12.601/2012, apenas regulamentaram referências IV e V, sem alterar sua natureza. Comprovação de que o Estado concede as referências IV e V a policiais civis ativos sem a realização dos processos revisionais previstos, consolidando seu caráter geral. Gratificação genérica deve ser estendida a inativos e pensionistas amparados pela paridade. Instituidor da pensão faleceu antes da EC 41/2003, assegurando à impetrante o regime constitucional de integralidade e paridade (art. 40, §8º, CF/1988, redação original). Súmula Vinculante 37 do STF inaplicável, pois não há aumento judicial por isonomia, mas simples cumprimento da regra de paridade prevista constitucionalmente. Alegações de limitação orçamentária e LRF não afastam direito subjetivo do servidor, conforme jurisprudência consolidada do STJ. IV. DISPOSITIVO E TESE Segurança concedida. Determinada a implementação da GAPJ na referência V nos proventos da impetrante, com pagamento das diferenças desde a impetração, acrescidas de juros e correção monetária conforme Tema 810 do STF. Teses de julgamento: “1. A GAPJ possui natureza genérica e deve ser estendida a inativos e pensionistas beneficiados pela paridade constitucional. 2. Pensionistas cujos instituidores faleceram antes da EC 41/2003 têm direito à paridade com os servidores da ativa. 3. Limitações orçamentárias e regras da LRF não afastam direito subjetivo à percepção de vantagem legalmente assegurada.” Dispositivos relevantes citados CF/1988, art. 40, §8º (redação original); EC 41/2003, art. 7º; Lei Estadual 7.146/1997; Lei Estadual 12.601/2012, arts. 3º a 6º; Lei 12.016/2009, art. 25; Jurisprudência relevante citada STJ, AgInt no AREsp 1023791/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 16/03/2017; TJ-BA, APL 0544318-71.2015.8.05.0001, Rel. Aldenilson Barbosa dos Santos, publ. 02/06/2021; TJ-BA, MS 8039969-31.2024.8.05.0000, Rel. Marielza Brandão Franco, publ. 10/07/2025; STJ, AgRg no AgRg no AREsp 86640/PI, Rel. Min. Benedito Gonçalves, j. 06/03/2012. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança nº 8018852-47.2025.8.05.0000, em que figura como Impetrante RENILDES ECA DE SENA e como Impetrado o SECRETARIO DE ADMINISTRAÇAO DO ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em rejeitar as preliminares arguidas e, no mérito, CONCEDER A SEGURANÇA, nos termos do voto do Relator. Salvador/BA, de de 2026. PRESIDENTE Zandra Anunciação Alvarez Parada Juíza Substituta de Segundo Grau - Relatora